Tribunal: STF
Processo: RE 1422924
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):



    “Policial Militar. Pretensão de conversão do tempo de serviço especial em tempo comum. Possibilidade. Decisão conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 942. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, III, e § 10, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o tema 942 não se aplica aos militares dos estados, conforme jurisprudência já consolidada deste Eg. Supremo Tribunal Federal (...)” e que relembra que não é todo adicional de insalubridade concedido a servidor que gera o direito à aposentadoria especial (eDOC 17, p. 6). 



    Aduz-se, que (eDOC 17, p. 13):



    “Não se há falar, pois, em conversão de tempo especial em comum dentro das regras da aposentadoria especial, uma vez que esta última exige tenha o segurado trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, e não ocasional nem intermitente, pelo período de 15, 20 ou 25 anos.”



    Por fim, assevera-se que (eDOC 17, p. 14):



    “De toda forma, a súmula vinculante 33 não garante o direito à conversão de tempo especial em comum no caso dos servidores públicos, mas apenas o direito à aplicação supletiva da Lei 8.213 para fins de aposentadoria especial.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 11, p. 1-3):



    “1 – Pretende a parte autora o reconhecimento do período especial de 30/09/1997 a 09/02/2009 exercido na função de Policial Militar, convertido a tempo comum com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), como Certidão de Tempo de Contribuição com aplicação do devido fator de majoração, para o fim de averbação do tempo de serviço no seu CNIS, no RGPS; determinando que a Polícia Militar retifique a certidão de tempo de serviço de especial para comum, acrescentando os 40% de tempo de serviço fazendo constar no total de 5.826 dias, equivalente a 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias. 



    2 - A pretensão inicial é procedente. 



    Com efeito, a aposentadoria especial para aqueles servidores que exercem as suas atividades sob condições especiais está prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 47/05. 



    Frisa-se a inexistência de legislação específica que regulamente o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, Estadual ou Municipal, para dar guarida a pretensão vestibular postulada pela parte autora.



    (...)



    Sobre o tema, inclusive, foi editada a Súmula Vinculante nº 33, do Supremo Tribunal Federal, do seguinte teor: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”. 



    Com efeito, mesmo após a edição da Reforma da Previdência, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 942 de repercussão geral, firmando a seguinte tese: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”. 



    Examinada a possibilidade de aplicação da regra do Regime Geral da Previdência Social, cabe analisar as especialidades do caso concreto. 



    No caso, a parte autora demonstrou sua condição de servidora estadual, exercendo as funções no período especial de 30/09/1997 a 09/02/2009 exercido na função de Policial Militar, bem como a condição insalubre à qual é submetida. 



    Resta claro o direito da parte autora à integralidade e à paridade dos proventos de sua aposentadoria com os vencimentos dos servidores da ativa, pois ingressou no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003.



    (...)



    De rigor, portanto, o reconhecimento do direito da parte autora do período especial de 30/09/1997 a 09/02/2009 exercido na função de Policial Militar, convertido a tempo comum com o acréscimo de 40% (quarenta por cento), como Certidão de Tempo de Contribuição com aplicação do devido fator de majoração, para o fim de averbação do tempo de serviço no seu CNIS, no RGPS; determinando que a Polícia Militar retifique a certidão de tempo de serviço de especial para comum, acrescentando os 40% de tempo de serviço fazendo constar no total de 5.826 dias, equivalente a 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 17 (dezessete) dias.”



    Verifica-se que quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG, Tema 942, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou a tese segundo a qual: 



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.” 



    Entretanto, a matéria versada nos autos não guarda identidade com o tema 942 da repercussão geral, pois, no caso, trata-se de conversão de tempo de serviço especial exercido por policial militar, em tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.396.887-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7.11.2022).



    No mesmo sentido as decisões monocráticas: ARE n. 1.412.553, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.12.2022; ARE n. 1.377.176, de minha relatoria, DJe 3.11.2022; ARE n. 1.407.956, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2022; ARE n. 1.251.642, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.10.2022; RE n. 1.396.193, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 20.9.2022; RE n. 1.369.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.9.2022; ARE n. 1.391.300, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022.



    Ademais, é entendimento assente da jurisprudência desta Corte que as regras relativas aos critérios de aposentadoria dos servidores civis não são aplicáveis aos servidores militares, eis que esses possuem regramento próprio. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.4.2014).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.” (ADO 28, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 3.8.2015).



    Assim, verifica-se que, ao entender pela possibilidade de conversão de tempo de serviço especial prestado por policial militar, em tempo comum, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STF. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente